Tribunal: TJBA
Processo: 8046583-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046583-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: J ROBERTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TERMINATIVA.
PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8046583-18.2025.8.05.0000
,
em que figura como A
gravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e A
gravad
o
J ROBERTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sal
a de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR